Tribunal: STF
Processo: HC 220814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2022, por Felipe de Souza Farage, advogado, em benefício de Rafael Laya Raposo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2022, conheceu em parte e denegou o Habeas Corpus n. 771.683/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e denunciado, com outros corréus, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. Contra a decretação da prisão cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 0012279-87.2021.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado em 4.8.2021.



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 771.683/ES no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 30.9.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o juízo de primeiro grau “decretou a prisão preventiva do Requerente, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sobretudo pela periculosidade dos agentes, fundamentação essa totalmente genérica e abstrata, tendo em vista que o Requerente possui todas as condições favoráveis para responder o processo em liberdade, como será exaustivamente demonstrado pela Defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o paciente “não cometeu e nem sequer participou desse suposto crime de homicídio, sendo assim foi indiciado apenas com base em um contexto probatório preliminar totalmente insuficiente e frágil” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “o paciente foi preso preventivamente na data do dia 29 de janeiro de 2021, e até o presente momento nem sequer a sentença foi proferida nos autos do processo de nº 0000556-47.2021.8.08.0008, configurando-se assim evidente constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que o paciente “possui RESIDÊNCIA FIXA na Comarca de Barra de São Francisco, e uma vez sendo aplicada outra medida cautelar diversa da prisão, que se mostra plenamente possível e necessária, será nesta Comarca que o mesmo permanecerá e comparecerá a todos os atos processuais que for devidamente intimado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) Diante de todo exposto, a Defesa requer a Vossas Excelências, para que seja julgada LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Requerente RAFAEL LAYA RAPOSO, tendo em vista a AUSÊNCIA total dos pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, tendo em vista o EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista que o paciente está provisoriamente há cerca de 1 (um) anos e 8 (oito) meses. 



    b) Caso Vossas Excelências, entendam necessário, que sejam aplicadas outras medidas diversas da prisão (artigo 319, CPP), tendo em vista que no presente caso, se manifestam plenamente possíveis, qual seja, a monitoração eletrônica (inciso IX). 



    c) Concedida a medida pleiteada, requer a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Requerente, conforme as disposições legais pertinentes, por medida de extrema e salutar JUSTIÇA” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante não cumpre os requisitos para o regular prosseguimento deste habeas corpus.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e denegou, na parte conhecida, o Habeas Corpus n. 771.683/ES.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. É de se realçar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada, especialmente, de cópias da denúncia e do decreto de prisão preventiva questionado, a impossibilitar o exame do pedido, mesmo que pudesse ser superado o óbice processual antes anotado, o que não se dá.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora